Tribunal: TJMT
Processo: 1001445-71.2016.8.11.0041
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001445-71.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Férias, Licença Prêmio]
Relator:
Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DR. MARCIO APARECIDO GUEDES
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[EDSON MACEROU PASSOS - CPF: 557.439.868-00 (APELADO), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), EDSON MACEROU PASSOS - CPF: 557.439.868-00 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO DO ESTADO E PROVEU DA PARTE AUTORA. EM SEDE DE REEXAME RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS- SERVIDOR ESTADUAL APOSENTADO – LICENÇA PRÊMIO E FÉRIAS NÃO USUFRUÍDAS – POSSIBILIDADE DE CONVERSÃO EM PECÚNIA – DIREITO AO PAGAMENTO – ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA PELO ENTE PÚBLICO –
FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - ART. 85, §4o DO CPC
- RECURSO DE APELAÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO DESPROVIDO – RECURSO DE APELAÇÃO DA PARTE AUTORA PROVIDO – SENTENÇA MANTIDA NOS DEMAIS TERMOS.

1. “A conversão em pecúnia de licenças - prêmio não gozadas é admissível, diante da impossibilidade de fruição no futuro em razão de inatividade, face à aposentadoria, sob pena de configuração do enriquecimento ilícito da Administração”. (N.U 0032265-27.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/12/2019, Publicado no DJE 18/12/2019)

2
. Nos termos do artigo 85, §4o, não sendo liquida a sentença, a definição do percentual fixado a título de honorários advocatícios, somente ocorrerá quando liquidado o julgado.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Remessa Necessária e

recursos de Apelações Cíveis interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO e
EDSON MACEROU PASSOS

contra sentença proferida pelo juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, M.M. Jorge Iafelice Dos Santos, na Ação de Indenização por Danos Materiais no 1001445-71.2016.8.11.0041 que julgou procedente o pleito inicial para reconhecer o pagamento da licença prêmio do quinquênio referente ao período de 1995/2000; 2000/2005; 2005/2010; 2010/2015, bem como o pagamento das férias do período aquisitivo de 2013/2014, 2014/2015 e 2015/2016, ambos no valor no valor da remuneração do cargo efetivo, cujos valores devem ser apurados em liquidação de sentença, com incidência de juros de mora até julho/2001 de 1% ao mês (capitalização simples), de agosto/2001 a junho/2009 no percentual de 0,5% (meio por cento) ao mês, e partir de julho/2009 pela remuneração oficial da caderneta de poupança, e correção monetária pelos índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001, conforme precedente do STJ firmado em sede de Recurso Repetitivo REsp no 1495146/MG, Tema no 905.

Ainda, condenou o requerido ao pagamento de honorários advocatícios que fixou em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais).

A parte autora (Edson Macerou Passos) interpôs o recurso de apelação em face da sentença impugnando o valor fixado a título de honorários advocatícios ao fundamento que deve aplicar a nova sistemática de honorários sucumbenciais ao presente processo prevista no artigo 85 do NCPC – id. 5544037 -.

O Estado de Mato Grosso interpôs o recurso de apelação apresentando como causa de pedir recursal a impossibilidade de conversão das férias e licença-prêmio em pecúnia, posto que somente é possível a sua conversão quando o indeferimento do gozo se dá, exclusivamente por necessidade de serviço público, o que não foi o caso dos autos.

Assevera que há expressa vedação legal na Lei Complementar Estadual no 59/1999 da conversão em pecúnia, ou contagem de tempo em dobro para fim de aposentadoria.

Alega que o pagamento de férias e licença-prêmio não gozadas está condicionado à prévia existência de disponibilidade financeira, bem como “o provimento da demanda também afrontaria o princípio da Isonomia, eis que excepcionaria a requerente do cumprimento da norma, em desfavor de outros (ex) servidores públicos na mesma situação”.

Por fim, em caso de manutenção da condenação, argumenta que os valores a serem pagos deverão ser corrigidos com base nas diretrizes fixadas para o pagamento de Precatórios pelo Poder Público, incidindo o índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR) no período entre 30/06/2009 e 25/03/2015.

A parte autora apresentou contrarrazões à apelação do Estado de Mato Gross - id. 5544044 –.

Decorreu o prazo sem apresentação das contrarrazões pelo Estado de Mato Gross.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela desnecessidade da sua intervenção nos autos – id. 5989307 -.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório,
cuida-se de Remessa Necessária e

recursos de Apelações Cíveis interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO e
EDSON MACEROU PASSOS

contra sentença proferida pelo juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, M.M. Jorge Iafelice Dos Santos, na Ação de Indenização por Danos Materiais no 1001445-71.2016.8.11.0041 que julgou procedente o pleito inicial para reconhecer o pagamento da licença prêmio do quinquênio referente ao período de 1995/2000; 2000/2005; 2005/2010; 2010/2015, bem como o pagamento das férias do período aquisitivo de 2013/2014, 2014/2015 e 2015/2016, ambos no valor no valor da remuneração do cargo efetivo, cujos valores devem ser apurados em liquidação de sentença, com incidência de juros de mora até julho/2001 de 1% ao mês (capitalização simples), de agosto/2001 a junho/2009 no percentual de 0,5% (meio por cento) ao mês, e partir de julho/2009 pela remuneração oficial da caderneta de poupança, e correção monetária pelos índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001, conforme precedente do STJ firmado em sede de Recurso Repetitivo REsp no 1495146/MG, Tema no 905.

De início, ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos de ambos os recursos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Extrai-se dos autos que
EDSON MACEROU PASSOS
ajuizou a presente “Ação de Indenização por Danos Materiais” em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO, objetivando o recebimento de férias e licenças prêmio não usufruídas.

Com essas considerações, passo à apreciação em conjunto da remessa necessária e dos recursos de apelações.

Com efeito, o direito a licença-prêmio por assiduidade é regido pelo art. 109, da Lei Complementar no 04, de 15 de outubro de 1990 que possui a seguinte redação:

Art. 109. Após cada quinquênio ininterrupto de efetivo exercício no serviço público Estadual, o servidor fará jus a 03 (três) meses de licença, a título de prêmio por assiduidade, com a remuneração do cargo efetivo, sendo permitida sua conversão em espécie parcial ou total, por opção do servidor.

§ 1o Para fins da licença-prêmio de que trata este artigo, será considerado o tempo de serviço desde seu ingresso no serviço público estadual.

§ 2o É facultado ao servidor fracionar a licença de que trata este artigo, em até 03 (três) parcelas, desde que defina previamente os meses para gozo da licença.

Posteriormente, a Lei Complementar No 59, de 03 de fevereiro de 1999 impossibilitou a conversão da licença-prêmio não gozada em pecúnia, como se vê:

Art. 2o Após cada quinquênio ininterrupto de efetivo exercício no serviço público estadual, o servidor civil e militar fará jus a 03 (três) meses de licença, a título de prêmio por assiduidade, com remuneração do cargo efetivo, não permitida sua conversão em pecúnia, ou contagem de tempo em dobro para fim de aposentadoria.

No caso, é incontroverso e restou comprovado nos autos que o autor é
servidor público inativo
do Estado de Mato Grosso e que aposentou sem gozar/utlizar da
licença-prêmio
do quinquênio referente ao período de 1995/2000 (um mês); 20000/2005; 2005/2010; 2010/2015, bem como das
férias
dos períodos aquisitivos: 2013/2014; 2014/2015; 2015/2016, conforme atestado fornecido pela Administração Pública – id. 5544020 -.

Logo, a controvérsia dos autos se restringe a possibilidade ou não da conversão da
licença-prêmio e férias não gozada pelo servidor inativo.

Com efeito, embora a Lei Complementar No 59/99 não autorize a conversão em pecúnia, é certo que a impossibilidade de fruição da licença-prêmio, a que faz jus o servidor público estadual, permite a incorporação deste direito ao seu patrimônio jurídico, tornando viável sua conversão em
pecúnia em caso de inatividade, independente de requerimento administrativo, sob pena de enriquecimento ilícito do Estado
.

Ora, o servidor não se encontra em condições de usufruir direito que já compõe seu patrimônio jurídico, razão pela qual a conversão em pecúnia é a maneira de resguardar o servidor do seu direto.

Sem maiores delongas, o Superior Tribunal de Justiça já possui o entendimento sedimentado quanto a possibilidade de conversão em pecúnia da licença-prêmio e férias não gozada por servidor na inatividade, vejamos:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA E NÃO CONTADA EM DOBRO. CONVERSÃO EM PECÚNIA. POSSIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE QUE AS LICENÇAS NÃO GOZADAS GERARAM EFEITOS FAVORÁVEIS À PARTE.

REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.

1. O acórdão recorrido não se afastou da jurisprudência deste Superior Tribunal, firme no sentido de ser possível a conversão em pecúnia da licença-prêmio não gozada ou não contada em dobro para aposentadoria, sob pena de enriquecimento ilícito da administração pública.

2. No mais, a revisão das conclusões adotadas pelo acórdão recorrido, a fim de verificar se o período de licença especial não gozada gerou ou não benefício ao recorrido, demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme o óbice previsto na Súmula 7/STJ.

3. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp 1664026/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/11/2019, DJe 21/11/2019)

Nesse mesmo sentido é entendimento adotado por este Sodalício:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO INATIVO - LICENÇA - PRÊMIO NÃO USUFRUÍDA - IMPOSSIBILIDADE DE FRUIÇÃO NO FUTURO - CONVERSÃO EM PECÚNIA - POSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A
conversão em pecúnia de licenças - prêmio não gozadas é admissível, diante da impossibilidade de fruição no futuro em razão de inatividade, face à aposentadoria, sob pena de configuração do enriquecimento ilícito da Administração.

(N.U 0032265-27.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/12/2019, Publicado no DJE 18/12/2019)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO – LICENÇA PRÊMIO NÃO USUFRUÍDA – PRESCRIÇÃO – ART. 1o DO DECRETO-LEI No. 20.910/32 - TERMO INICIAL – DATA DA APOSENTADORIA – PRECEDENTES DO STJ – SENTENÇA RATIFICADA – RECURSO DESPROVIDO.
Conforme entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, o termo inicial da prescrição do direito de buscar indenização relativa à licença - prêmio não gozada tem início no ato da aposentadoria.

(N.U 0028447-04.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/05/2019, Publicado no DJE 28/05/2019)

Logo, nesse ponto agiu com acerto o juízo
a quo
ao reconhecer o direito da parte autora converter a licença-prêmio e férias não gozadas em pecúnia.

No que tange a correção monetária, também agiu com acerto o juízo
a quo
, posto que após o julgamento do Superior Tribunal de Justiça do Tema 905 do STJ, segundo o rito dos recursos repetitivos, os índices de correção monetária e juros de mora devem seguir o entendimento em relação às condenações impostas à Fazenda Pública nas condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, como se vê:

3.1 Condenações judiciais referentes a servidores públicos.

As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.

Para melhor entendimento, colaciono trecho do voto do eminente Ministro Mauro Campbell Marques no voto do REsp no 1492221/PR, no qual resta explicada a aplicação da atualização monetária para as condenações judiciais de tal natureza, vejamos:

[...]Tratando-se de créditos referentes a servidores e empregados públicos, a atualização monetária e a compensação da mora obedecem aos seguintes critérios:

Período

Juros de mora

Correção monetária

Até julho/2001

1% ao mês.

Decreto Lei 3.322/87

Índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal. Destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro de 2001

Agosto/2011 a junho/2009

0,5% ao mês.

MP 2.180-35/35 que acrescentou o art. 1o-F À Lei 9.494/97

IPCA-E

A partir de julho/2009

Remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/2009)

IPCA-E

Por fim, no que concerne aos honorários advocatícios, é certo que a sentença merece reforma, posto que o artigo 85, §4o do Código de Processo Civil, estabelece que, não sendo líquida a sentença, a definição do percentual a ser fixado a título de honorários advocatícios, somente ocorrerá quando liquidado o julgado.

Neste sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA – URV – PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – INCIDÊNCIA DA SÚMULA 85 STJ – APURAÇÃO DO PERCENTUAL – MODALIDADE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO – MANUTENÇÃO - REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA – OBSERVÂNCIA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ARBITRADOS QUANDO LIQUIDADO O JULGADO – ARTIGO 85, §4o, II DO CPC - JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – TEMA 905 DO STJ – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.1 – Nas demandas em que se manifesta o reconhecimento de diferenças salariais decorrentes de errônea conversão de moeda, a prescrição alcança apenas as parcelas vencidas no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, de acordo com a Súmula 85 do STJ.2 – Como nem todo servidor sofreu defasagem salarial, e até aqueles que sofreram, o percentual é variável, sendo necessária a liquidação de sentença para apuração do montante devido. 3 – “Para a fixação do índice decorrente da conversão de Cruzeiro Real para Unidade Real de Valor, deve ser considerada a reestruturação financeira da carreira, acaso ocorrida, consoante decidiu o Supremo Tribunal Federal: STF, Tribunal Pleno, RE 561836/RN, relator Ministro Luiz Fux, DJe 10/2/2014” (Apelação/Remessa Necessária 85268/2016, Rel. Des. Luiz Carlos da Costa, 2a Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 19.07.2016).4 – Não sendo líquida a sentença, a fixação do percentual dos honorários advocatícios somente ocorrerá quando liquidado o julgado, nos termos do artigo 85, §4o, inciso II do Código de Processo Civil/2015.” (Apelação Cível / Remessa Necessária no1001662-03.2017.8.11.0002, Rel. Desa. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES RODRIGUES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 25/09/2018, Publicado no DJE 03/10/2018)

Assim, deve ser reformada a sentença objurgada no que tange à fixação do percentual de honorários advocatícios.

Ante o exposto, conheço de ambos os recursos e
DOU PROVIMENTO
ao recurso da parte autora para determinar que a fixação dos honorários advocatícios sejam realizadas na fase de liquidação de sentença.
NEGO PROVIMENTO ao recurso do Estado de Mato Grosso
. Em
REMESSA NECESSÁRIA mantenho a sentença nos demais termos
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2020